Tribunal: TJSP
Processo: 2052957-07.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
r Municipal de Tremembé n.o 421/24, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de incentivo e desconto, denominado "IPTU VERDE". Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Inexistência de reserva de iniciativa para leis de natureza tributária. STF, ARE 743.480-MG, com repercussão geral. Todavia, edição de "lei autorizativa". Inadmissibilidade. ADI 2224558-18.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, unânime, j. 13.03.24. Violação à reserva da Administração. Alcaide que não depende de autorização para o exercício de atos de sua competência. Inteligência dos arts. 5o, 47, inc. II, III, XIV, e 144, da CE. Doutrina. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2052957-07.2024.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 10/09/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/08/2024

Data de publicação:

10/09/2024

Ementa:
VOTO No 39791

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Tremembé n.o 421/24, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de incentivo e desconto, denominado "IPTU VERDE". Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Inexistência de reserva de iniciativa para leis de natureza tributária. STF, ARE 743.480-MG, com repercussão geral.

Ementa:
VOTO No 39791

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Tremembé n.o 421/24, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de incentivo e desconto, denominado "IPTU VERDE". Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Inexistência de reserva de iniciativa para leis de natureza tributária. STF, ARE 743.480-MG, com repercussão geral. Todavia, edição de "lei autorizativa". Inadmissibilidade. ADI 2224558-18.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, unânime, j. 13.03.24. Violação à reserva da Administração. Alcaide que não depende de autorização para o exercício de atos de sua competência. Inteligência dos arts. 5o, 47, inc. II, III, XIV, e 144, da CE. Doutrina. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente.